Tribunal: TJSP
Processo: 0008401-76.2015.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0008401-76.2015.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante CLAUDIO VAQUINI CORDEIRO e Interessado EDSON LUCAS DA
SILVA LOPES, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008401-76.2015.8.26.0223/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0008401-76.2015.8.26.0223/50000 VOTO no 37.821
COMARCA: Guarujá
JUÍZO DE ORIGEM: Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 801/15
EMBARGANTE: CLAUDIO VAQUINI CORDEIRO
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIO VAQUINI CORDEIRO, contra o v. acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao respectivo recurso de apelação,
mantendo a r. sentença que o absolveu impropriamente, aplicando-lhe
medida de segurança de internação.
Inconformado,
o
embargante
pretende,
tão
somente, o prequestionamento de dispositivos legais.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos, porém,
os rejeito.
A D. Defensoria Pública alega genericamente que o
v. acórdão ofendeu os artigos 96 e 97 do Código Penal, sem, no
entanto, expor os fundamentos.
Esclarece, em seguida, que o objetivo único da
interposição de embargos é o prequestionamento de tais dispositivos.
Todavia, é desnecessária a explicitação acerca de
prequestionamento, que “consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão” (STJ, REsp n. 162.608-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008401-76.2015.8.26.0223/50000 -Voto no
3
ou, ainda, “não ser necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF,
AI n. 396-899-AgR/RS, Rela. Mina Ellen Gracie)”.
Nenhuma reforma merece o v. acórdão recorrido.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora